Tribunal: STF
Processo: AI 718826
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO
   SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
A oposição de
   embargos de declaração não conhecidos por incabíveis não suspende
   e nem interrompe o prazo para a interposição do agravo de
   instrumento.
Agravo regimental a que se nega provimento.